Tribunal: STF
Processo: HC 256501
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 874.214/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003); e (b) a 6 meses de detenção pelo cometimento do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro).



    Conforme relatado na sentença: 



    no dia 07 de maio de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19, por volta das 23h, na Rodovia BR 381, 40, Planalto de Atibaia, em Atibaia, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de tráfico, 20 porções de cocaína [15 gramas] sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Ainda nos termos da exordial, nas mesmas circunstâncias, GIAN DE ALMEIDA SOARES, MATHEUS APARECIDO SOARES e WEBERTON ALVES APOLINARIO, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, transportavam um revólver, calibre .22, da marca Rossi, com numeração raspada, municiada com 06 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Constou, enfim, da denúncia que, igualmente nas circunstâncias acima, GIAN DE ALMEIDA SOARES, dirigiu veículo automotor Fiat Palio, placas ETD3I09, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reconhecer o tráfico privilegiado, redimensionando as penas para 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu; entretanto, concedeu a ordem, de ofício, “para fixar o regime semiaberto para o delito de porte ilegal de arma de fogo; e fixar, no delito de tráfico de drogas, o regime aberto, bem como para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções”. Colhe-se da decisão: 



    No caso, o Tribunal a quo confirmou o entendimento constante da sentença, no sentido de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, conforme segue (eSTJ fls. 151/152):



    [...]



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, uma vez que houve contradição entre os depoimentos dos réus de como teriam adquirido as drogas para consumo próprio, enquanto o paciente afirmou que os três adquiriram conjuntamente, o acusado Weberton alegou que adquiriu sozinho em um bar. Ademais, a forma de acondicionamento das drogas demonstravam que os entorpecentes se destinavam ao tráfico. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou a desclassificação do delito. Nesse sentido:



    [...]



    Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, ao manter a condenação do paciente por este crime, o Tribunal de origem consignou que:



    Com relação à arma de fogo apreendida, não há dúvida de que os réus a transportavam no veículo. Andou bem a sentença ao explanar que sua numeração suprimida é equiparada ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, bem como tal delito independe do potencial de disparo do armamento.



    O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos, dessa forma, reexaminá-los para atender ao pleito de absolvição do ora paciente implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus.



    [...]



    Nesta ação, o impetrante, alega, em suma: (a) “não existe qualquer prova absoluta que condene o paciente ao crime de tráfico de drogas”; e (b) “sem o depoimento da única suposta pessoa a ver o revolver dentro do veículo, não se pode imputar a propriedade deste aos outros denunciados que sequer sabiam se tinha ou não um invólucro no carro”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “com a finalidade de desclassificar a conduta do art. 33 para artigo 28 da Lei de Drogas, que o paciente seja absolvido do crime de porte de armas, que seja reconhecido o cabimento do regime aberto, por ser o paciente primário com pena inferior há 4 anos, conforme determina o art. 33 do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente